Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. ALTERNÂNCIA DE FINAIS DE SEMANA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Nos termos do art. 1.589 do Código Civil, ante a fixação da guarda unilateral em favor da genitora, necessária a estipulação do regime de convivência em favor do genitor.
2. Caso em que a genitora requereu na inicial a fixação de regulamentação provisória das visitas em finais de semana alternados, tendo o Juízo a quo deferido que as visitas ocorressem aos sábados e domingos de forma alternada.
3. A fixação de visitas em dias alternados aos finais de semana pode ser prejudicial aos interesses da criança, pois não permitiria que a criança passasse um período maior de lazer com qualquer dos genitores, restringindo a ampliação dos laços afetivos do menor com eles.
4. Ao fixar o regime provisório de visitas, devem ser observadas as informações contidas nos autos, bem como o melhor interesse da criança.
5. Tendo o genitor pugnado nos autos de origem para que houvesse a alteração do horário de devolução do menor e tendo a genitora concordado com isto, tal horário deve ser observado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.